Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo consumidor contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e deu provimento à apelação interposta pela instituição financeira, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de origem, revogando a tutela antecipada concedida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão, qual seja, a existência de contradição no acórdão embargado quanto à interpretação da Resolução BACEN n. 4.790/2020 e da jurisprudência pátria acerca da possibilidade de cancelamento de autorização de débito automático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e coerente as questões suscitadas, destacando que a interpretação dada à Resolução BACEN no 4.790/2020 foi suficientemente clara no sentido de que a autorização para descontos apenas pode ser revogada quando não reconhecida pelo titular, hipótese não demonstrada no caso concreto.
5. Inexiste previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, sendo vedado o Judiciário determinar a cessação ou a limitação de descontos contrariamente à forma contratualmente estabelecida pelas partes.
6. A decisão embargada encontra-se alinhada com a jurisprudência consolidada, especialmente o Tema Repetitivo n. 1085, que valida os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário.
7. A suposta contradição referida pelo embargante é de natureza externa, não sendo passível de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado.
8. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
9. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.9.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não sendo cabível sua oposição para reexame da prova ou para rediscutir matéria já decidida.
2. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente não é possível quando expressamente autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor.
3. O caráter protelatório dos embargos de declaração justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando o recurso for utilizado para indevida rediscussão da decisão.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o e 9o; CPC, arts. 487, I, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1879312, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12.06.2024.